Tribunal: STF
Processo: HC 88876
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA E INEQUÍVOCA DE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, O PACIENTE CONTAVA COM MENOS DE 21 (VINTE E UM) ANOS – OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” DE SUBSIDIAR O TRIBUNAL COM ELEMENTOS DOCUMENTAIS QUE EVIDENCIEM A REALIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – PEDIDO INDEFERIDO.



    – Meras suposições, desacompanhadas de qualquer comprovação idônea e inequívoca, não podem justificar a formal invalidação de um pronunciamento condenatório do Estado, especialmente se se tiver em consideração o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que impõe ao autor da ação de “habeas corpus” a obrigação processual de subsidiar o Tribunal com elementos documentais que evidenciem a realidade de suas alegações. Precedentes.



    – O reconhecimento da menoridade, para efeitos penais (CP, art. 65, I), exige prova documental específica e idônea (certidão de nascimento). A idade – qualificando-se como situação inerente ao estado civil das pessoas – expõe-se, para efeito de sua comprovação, em juízo penal, às restrições probatórias estabelecidas na lei civil (CPP, art. 155, parágrafo único).